Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-35.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702214-35.2020.8.07.0006 RECORRENTE: RICARDO ANTONIO CARNEIRO RECORRIDO: ICEL CONSTRUCOES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL AFASTADA. SUSPEIÇÃO DO PERITO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. FALHAS NA EXECUÇÃO DA OBRA. REPARAÇÃO DOS DEFEITOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO AUTOR. DEDUÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Proposta a ação dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto para a reparação de defeitos em obras construídas (art. 618 do Código Civil) e considerando, ainda, segundo entendimento jurisprudencial consolidado, que a notificação extrajudicial ao construtor é suficiente para interromper a prescrição, resta afastada a prejudicial arguida no caso concreto. 2. Não arguida por qualquer das partes a suspeição do perito que atuou nos autos dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias previsto no art. 465, §1o, inciso I, do CPC, manifestando-se o Réu apenas após a entrega do laudo pericial, imperiosa é a rejeição da preliminar de suspeição. 3. Não há que se falar em sentença extra petita sob a alegação de julgamento fora do pedido quando se verifica, no caso concreto, que o magistrado apenas agiu para evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes, que pretendia indenização maior do que a concedida. 4. Constatado, mediante perícia judicial, vício na execução dos serviços contratados, não reparado de acordo com os termos do contrato celebrado entre as partes, configura-se inadimplemento contratual que justifica a rescisão da avença e a restituição do valor pago pelo autor-contratante, mostrando-se necessária, contudo, a dedução dos valores correspondentes ao trabalho empregado na obra, que foi proveitoso ao demandante, sob pena de se viabilizar o enriquecimento sem causa deste em relação à parte ré. 5. Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, aplicando-se o mesmo entendimento aos honorários advocatícios sucumbenciais, que serão distribuídos entre as partes na medida do ganho e da perda de cada uma na demanda, tal qual feito na espécie. 6. Sentença mantida. Recursos do Autor e da Ré não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 475 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VIII, e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se quanto à distribuição do ônus da prova. Expõe que cabia a recorrida ter colacionado nos autos a prova de que o valor pago pelo recorrente foi de R$ 26.900,00 (vinte e seis mil e novecentos reais) para elidir o apontado pagamento de 28.000,00 (vinte e oito mil reais); c) artigo 85 do Código de Processo Civil, expondo o indevido reconhecimento da sucumbência recíproca. Salienta que apenas a parte recorrida deveria ter sido condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais; d) artigos 10, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de julgamento extra petita, tendo em vista que o juízo monocrático decidiu pela compensação de créditos e débitos sem que uma das partes tivesse requerido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 475 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 6o, inciso VIII, 85 e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo fundado no salientado vilipêndio aos artigos 10, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: De fato, é defeso ao juiz proferir sentença diversa daquela pedida ou considerar questões não levantadas pelas partes, sob pena de incorrer em julgamento extra ou ultra petita, ferindo o disposto no artigo 492 do novo Código de Processo Civil, que acarreta a nulidade total ou parcial da sentença, mas no caso vê-se que o pleito indenizatório queria mais do que obteve, invocando o MM Juiz a impossibilidade de o Autor se aproveitar dos gastos da outra parte e assim obter enriquecimento ilícito. É certo que ambos os Apelantes entendem que houve julgamento fora do pedido; entretanto, como se vê no bojo do recurso do Autor, assim entendeu porque queria mais do que a Sentença concedeu. Quanto ao Réu, por outro lado, a Sentença apenas o beneficiou diminuindo o valor da indenização. Afasto, assim, a alegação de Sentença extra petita (ID 47671393). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que também encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005